Tribunal: TJDFT
Processo: 0749096-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE APLICATIVO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. A autora alegou ter sido induzida por gerente da instituição financeira a contratar sucessivos empréstimos sem o devido esclarecimento e autorização, requerendo a nulidade do contrato de CDC no 132699644 (R$ 145.000,00), a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. A sentença rejeitou a pretensão, reconhecendo a regularidade das contratações, a utilização dos valores pela autora e ausência de falha na prestação de serviços.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de empréstimo junto ao Banco do Brasil, apto a ensejar a nulidade do contrato no 132699644; (ii) definir se há responsabilidade civil do banco por supostos danos morais decorrentes da conduta do preposto.
III. Razões de decidir
3. A autora movimenta sua conta bancária ativamente, utiliza os recursos provenientes dos empréstimos para pagamentos, transferências e quitação de dívidas, inclusive mediante autorizações expressas por ela assinadas.
4. As contratações ocorreram mediante uso de aplicativo bancário com senha pessoal e intransferível, sem evidência de coação, fraude ou vício substancial na manifestação de vontade.
5. Os extratos bancários comprovam que os valores foram efetivamente disponibilizados à autora e utilizados para seus fins, inclusive para portabilidade e amortização de dívidas preexistentes.
6. As conversas mantidas com o gerente bancário não revelam induzimento ao erro, mas sim conhecimento e anuência da autora quanto às operações realizadas.
7. A alegação de ausência de informação suficiente não se sustenta, dada a experiência bancária da autora, cliente do Banco do Brasil desde 2001, servidora aposentada do Senado, e a ausência de demonstração de incapacidade civil ou cognitiva.
8. A ausência de vício na contratação afasta a configuração de ato ilícito e, portanto, a possibilidade de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2o e 11, e 487, I.